Tribunal: TJMT
Processo: 1020706-38.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020706-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAYCON BRUNO DE LIMA FLORENCIO - CPF: 042.872.111-70 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYCON BRUNO DE LIMA FLORENCIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO (POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – INVIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE – ARTIGO 50, INCISO V, C/C ARTIGO 118, INCISO I, DA LEP – SÚMULA 526 STJ – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cometimento e crime doloso (artigo 28 da Lei n. 11.343/06) durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave e implica em regressão de regime prisional, sendo desnecessário para tanto, a existência de trânsito em julgado, nos moldes do artigo 50, inciso V, c/c artigo 118, inciso I, da LEP e Súmula 526 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1020706-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAYCON BRUNO DE LIMA FLORENCIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop que indeferiu o pedido de restabelecimento do regime semiaberto e manteve Maycon Bruno de Lima Florêncio no regime fechado, em razão de ter cometido infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal (Id.: 146992164).

O agravante, em suas razões, alega que a decisão que regrediu o regime foi desproporcional, pois,
“o reeducando, que é usuário, tinha pequena quantidade apenas para o consumo, tanto que foi enquadrado no tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06 pelo Juiz do processo de conhecimento, sendo que, no Juízo da Execução, caberia a manutenção do cumprimento da pena em regime semiaberto”
.

Pretende seja dado provimento ao agravo em execução para que, ainda que seja reconhecida a falta, seja mantido o cumprimento da pena em regime semiaberto, por ser a medida mais proporcional ao caso (Id.: 146992164).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugnou pelo não provimento do agravo (Id.: 146992164).

Em juízo de retratação, o Juízo manteve a decisão agravada (Id.: 146992164).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do agravo em execução (Id.: 150916651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYCON BRUNO DE LIMA FLORENCIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se a discutir sobre a desproporcionalidade da regressão de regime prisional imposta ao reeducando em face da sobrevinda, no curso do cumprimento de pena, condenação pela prática do crime de posse ilegal de drogas para consumo pessoal.

No caso dos autos, o juiz regrediu o agravante de regime (semiaberto para o fechado) em razão de que, no curso da execução, houve sentença que absolveu o reeducando do crime do artigo 330 do Código Penal e promoveu a desclassificação do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para o delito do artigo 28 da referida lei.

É sabido que o cometimento de novo crime, no curso da execução penal, implica falta grave, que atrai a regressão de regime, independentemente da sentença condenatória e do respectivo trânsito em julgado (STJ: AgRg no HC 423.979/RS).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a prática de conduta de possuir drogas para o consumo próprio (artigo 28 da Lei n. 11.343/06) configura infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal.

Confira-se:

“(...) As duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a compreensão de que a posse de droga para uso próprio pelo sentenciando constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP (AgRg no HC n. 593.895/DF, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/10/2020)” (AgRg no HC n. 643.576/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 7/6/2021).

1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacificado de que a posse de drogas no interior de estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, nos moldes do art. 52 da Lei de Execução Penal. Precedentes.

2. Nos termos da Súmula 526/STJ,
"o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
.

3. Ademais, segundo se depreende do art. 49, parágrafo único, da LEP, a tentativa é punida com a sanção correspondente à consumação da falta disciplinar de natureza grave.

4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 590.178/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020).

Logo, tendo o reeducando praticado crime definido como doloso – possuir droga para consumo pessoal – que configura infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal, pertinente a regressão de regime, nos moldes do artigo 50, inciso V, c/c artigo 118, inciso I, da LEP e Súmula n. 526 do STJ.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022